Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-95.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035611-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (APELADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (APELANTE), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (APELADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (APELADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (APELADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 1035611-95.2017.8.11.0041

APELANTES
:
HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A e OUTROS

APELADA
:
JOAÇABA HYDRO-SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO –

MÉRITO RECURSAL - CONTRATO VERBAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA ATRAVÉS PROVAS CONTUNDENTES ATRAVÉS DE
E-MAILS
E TESTEMUNHAL – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para que se reconheça a validade do contrato
verbal
impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação, cujo ônus da prova é do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

A apresentação de e-mails em que as partes se referem ao contrato verbal configura documento hábil a embasar a ação ordinária, sobretudo quando confirmada a relação jurídica e seu descumprimento por meio da prova testemunhal.

Reconhecida a relação jurídica, compete à parte contrária demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15. Ausente a contraprova, reputa-se válida aquela produzida, ainda que de forma unilateral, porém, embasada em documentos que instruem a ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminente.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S/A
(atual denominação de JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A),
PARECIS ENERGIA S/A e RONDON ENERGIA S/A
(
ID nº 167188404
) em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação Ordinária nº 1035611-95.2017.8.11.0041
,
ajuizada por
JOAÇABA HYDRO-SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,

a fim de declarar a existência de contrato de prestação de serviços
firmado entre as partes com vistas à montagem de turbinas e equipamentos, de forma adicional ao contrato celebrado entre a autora e a empresa Hidráulica Industrial S/A, em horário estendido para além do comercial, sábados, domingos e feriados, durante o período de março a novembro de 2010, ao preço de R$ 75,00 a hora extra efetivamente trabalhada; ainda,

condenar as demandadas a pagar a

autora o total de 7.144 horas
, sendo 853 horas em junho de 2010, 1.510 horas em julho de 2010, 1.596 horas em agosto de 2010, 1.046 horas em setembro de 2010, 1.068 horas em outubro de 2010 e 1.071 horas em novembro de 2010, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código, e de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada obrigação, com base na Súmula 43 do STJ.

Pela sucumbência, condenou as requeridas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, em razão da natureza e da importância da causa.

Em suma, aduzem os apelantes que o ônus da prova incumbia a quem provocou a busca da tutela jurisdicional, no caso, a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Afirmam que não obstante o magistrado tenha entendido de modo contrário, o fato é que a apelada não obteve êxito na sua obrigação de produzir as provas acerca do seu alegado direito, de modo que o equívoco a que chegou o julgador é manifesto.

Alegam que o conjunto probatório não é eficaz a indicar a procedência dos pedidos, especialmente porque a prova documental é inexistente, ao tempo que a prova oral em nada auxilia para indicar a existência da contratação, da dívida e sua eventual quantificação.

E continuam:

“(...) E o que chama atenção nos depoimentos das testemunhas, base única utilizada na sentença para julgar e dar como procedente a pretensão autoral, outrora visto e, agora, revisto e exposto a este Egrégio Tribunal em devolução da matéria versada com o cuidado necessário, pois a prova documental não agasalha os dizeres da petição inicial, é que NENHUMA DAS PESSOAS ARROLADAS PELA EMPRESA APELADA ESTAVA PRESENTE OU PARTICIPOU DE QUALQUER TRATATIVA QUE PUDESSE RENDER AS OBRIGAÇÕES IMPUTADAS ÀS APELANTES. Em outros dizeres, a exclusividade da prova testemunhal, único meio sobre o qual subsidiaria o julgador na solução da lide (já que insubsistente prova documental), não contempla o necessário agasalho da pretensão exposta nas linhas da petição inicial.

De fato, TODAS as testemunhas arroladas pela Apelada não souberam afirmar, por evidente desconhecimento, como se deu a propalada contratação relatada na petição inicial, deixando evidenciado não se tratar de relação negocial, cujo vínculo não se admite outra modalidade senão a pactuada por escrito, mesmo no atual cenário, com a revogação da disposição antes contida nos arts. 227, do CC, e 401, do CPC/73, então vigente para o caso concreto.

É inconcebível supor tamanho amadorismo como traço marcante das atividades desenvolvidas pela Apelada, que pela expertise com a qual se põe no mercado específico no qual ela trabalha, tenha se permitido prestar os serviços por longo tempo e sem ter recebido centavos de Real para tanto. Afinal, narra ela que foram vários meses sem receber pelo trabalho prestado (junho a novembro/2010)

Ora, não se vê presente qualquer elemento que pudesse render responsabilidade (seja direta ou indireta) das Apelantes em pagar a Apelada sem a devida obrigação decorrente de contrato. A especificidade e grandeza da prestação dos serviços exigia a contratação devida, ou seja, pactuada via contrato escrito, jamais pacto verbal como se acordo de cavalheiros fosse a única modalidade a confirmar o vínculo obrigacional de estar em campo e prestar os serviços de montagem das turbinas (...)”.

Declaram ainda os apelantes que todos os pagamentos somente seriam realizados após regular contratação escrita, emissão de ordem de serviço, medição e nota fiscal, tal como afirmado, por exemplo, pela testemunha MARLI BERNARDETE RATHUNDE DE CASTILHO (arrolada pela apelada) que atuou como analista de contratos para a empresa HISA, afirmando categoricamente que a relação negocial travada entre a apelante JURUENA e a HISA foi precedida de contrato escrito, com os pagamentos realizados mediante emissão de relatórios de medições, nota fiscal e duplicatas, não havendo como receber qualquer importância fora desse procedimento.

Afirmam que essa informação foi ratificada pela testemunha JORGE TENNENBERG (arrolada pela apelada) ao narrar que entre a JURUENA e a HISA existia contrato escrito, e que os pagamentos eram realizados após a emissão de nota fiscal e fatura proforma. Sem isso, a testemunha afirmou não ser possível receber qualquer importância da JURUENA. Ao fim, aduziu que a HISA recebeu todos os valores contratados com a JURUENA, o que de fato era a regra, no âmbito dos seus empreendimentos.

Já a testemunha arrolada pelas apelantes, RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA, que na época atuava como Diretor Financeiro, confirmou que todas as contratações eram precedidas de documento escrito e que nenhum pagamento era realizado por meio de contrato verbal, sem nota fiscal e respectivas medições, comprovantes de recolhimento de tributos etc., até porque a JURUENA passava por constante auditoria externa.

Sustentam também que a apelada foi contratada pela HISA e chegou, de fato, a prestar serviços extraordinários para a HISA, a pedido da JURUENA, tal como afirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Entretanto, essas horas extraordinárias estavam inclusas no escopo do contrato celebrado entre a JURUENA e a HISA e foram integralmente quitadas pelas apelantes ou suas contratadas.

No mais, reafirmam que a fragilidade das informações colhidas em audiência não autoriza a procedência da cobrança, porquanto as horas extraordinárias efetivamente prestadas pela apelada foram integralmente adimplidas pelas apelantes, uma vez que essa prática era admitida no bojo do “Contrato de Prestação de Serviços de Montagens de Turbinas e Equipamentos” celebrado entre a HIDRÁULICA INDUSTRIAL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (HISA) e JOAÇABA HYDRO-SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (JHS), mais especificamente em sua CLÁUSULA X.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência da contratação e julgando improcedente a cobrança, invertendo o ônus sucumbencial, inclusive majorando os honorários, o fazendo com lastro no disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.

As contrarrazões vieram no
ID nº167188407
oportunidade em parte apelante arguiu preliminar de dialeticidade recursal, sob a alegação de que o apelante repetiu os mesmos argumentos da contestação. No mérito, rebateu tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Na concepção da parte apelada, houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte apelante repetiu as teses deduzidas na contestação.

Não procede o inconformismo da parte apelada.

Isto porque, parte das razões recursais foram direcionadas aos fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida, de modo que os elementos impugnados são mais que suficientes para a apreciação do mérito do presente recurso.

Ademais, cabe ressaltar que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação, ou mesmo de outras peças processuais posteriores, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

"RECURSO ESPECIAL. TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...)."
(STJ - Recurso Especial Nº 1.267.353 - PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
.

2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).
Grifei
.

No mesmo sentido:

“
AgRg no AREsp 571.242/SC
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015;
AgRg no AREsp 554.840/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014;
AgRg no Ag 1298860/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014”

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal.-

VOTO – MÉRITO RECURSAL

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, denota-se que em sua inicial a parte autora
JOAÇABA HYDRO-SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ajuizou a presente ação ordinária contra
JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, PARECIS ENERGIA S/A e RONDON ENERGIA S/A
, objetivando ver declarada por sentença uma relação comercial entre as partes, com consequente condenação das demandadas ao pagamento da “obrigação assumida”, acrescida de juros de mora, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, atribuindo à causa a importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Para viabilizar a declaração da contratação e a consequente existência da dívida exigida, a autora/apelada alegou, em suma, que:

(i)
no ano de 2009, foi contratada pela empresa HIDRÁULICA INDUSTRIAL S/A (HISA), para prestar serviços de montagens de turbinas e demais equipamentos no interior das PCHs PARECIS e RONDON, edificadas no leito do Rio Juruena, entre os municípios de Campos de Júlio e Sapezal, neste estado;

(ii)
em decorrência de fortes chuvas e outras intempéries, as obras sofreram importante atraso, impactando negativamente no cronograma inicial para geração de energia, razão pela qual foi procurada pelos representantes das requeridas/apelantes para prestar serviços em horários e dias extraordinários (período noturno, sábados, domingos e feriados);

(iii)
por meio de contratação verbal, ajustou o preço da hora trabalhada em R$ 75,00 (setenta e cinco reais);

(iv)
prestou serviços no período compreendido entre os meses de março a novembro/2010;

(v)
recebeu apenas o pagamento referente aos meses de março, abril e maio/2010, restando em aberto, um total de 7.144hs (sete mil, cento e quarenta e quatro horas), equivalente a R$ 535.800,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais).

Por sua vez, os requeridos/apelantes apresentaram sua defesa, arguindo as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e prova exclusivamente testemunhal inapta ao fim destinado, rechaçando, no mérito, qualquer responsabilidade com a dívida perseguida, em razão da inexistência de provas da dívida e sua origem.

Após a impugnação a contestação, foi proferida a decisão saneadora, afastando as preliminares arguidas, sobrevindo a realização de audiência de instrução e julgamento, momento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora/apelada (MARLI BERNADETE RATHUNDE DE CASTRILHO, WAGNER ANTONIO SANDI, JORGE TENNENBERG, FABIANO GANZER e ARILDO BONGIOVANI) e pelas requeridas/apelantes (RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA e ILDEMAR TIAGO SANTANA).

Apresentado os memoriais escritos, os autos foram sentenciados procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme estabelecido pelo
inciso
I
do art.
373
do
CPC/15
, ao autor
incumbe
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo, portanto, instruir o processo com as provas mediantes as quais pretende demostrar a veracidade de suas alegações fáticas.

No caso em tela, houve contrato de prestação de serviços na forma verbal, sendo que a prova do mesmo está nos depoimentos de testemunhas que presenciaram a negociação, bem como as tratativas se deram por
e-mails
trocados entre as partes.

Não é de se olvidar que, no que tange ao contrato verbal, este é aceito pela doutrina e jurisprudência como totalmente válido, diante do que prevê o
artigo 107 do Código Civil
:

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

Do que se vislumbra dos autos, restou demonstrado, não só por provas documentais, como também testemunhais contundentes, a regular prestação dos serviços, o que demonstra o vínculo jurídico entre as partes.

Extrai-se dos autos, principalmente dos inúmeros
e-mails
(+ de 30
)
trocados entre a autora e os representantes das requeridas de que havia uma contratação de serviços adicionais, inclusive com discriminação dos serviços, de valores e tempo da execução, bem como havia fiscais nas obras que conferiram os serviços e as horas trabalhadas, além de depósitos da parcela de um mês de serviço. Confiram alguns
e-mails
e comprovação do pagamento do mês:

Portanto, através dos e-mails, ficou demostrado o vínculo jurídico entre as partes.

Ademais, os relatos testemunhais corroboram as alegações iniciais, bem como com os
e-mails
juntados aos autos, reforçando a existência do vínculo jurídico entre as partes e o valor das horas extra (R$75.00).

Aliás, as testemunhas foram harmônicas e uníssonas nos seus depoimentos, no sentido de que houve o trabalho adicional nos sábados domingos e feriados, bem como o valor das horas extras e quem negociou a contratação, ainda, de que não houve pagamento dos valores, exceto de um mês, inclusive o próprio funcionário dos requeridos/apelantes,
FABIANO GANZER
,
também fiscal da obra, ratificou os demais depoimentos. Confira (degravação da autora):

TESTEMUNHA
BERNADETE RATHUNDE CASTILHO
:

“Que era analista de contratos da HISA; Que a Hisa autorizou a autora a contratar diretamente com as rés; Que as rés precisaram antecipar a geração;
Que a autora foi autorizada a fazer os serviços adicionais
;
Que o Sr Boschero, Barini e outros representando as rés autorizaram a fazer este trabalho adicional (horas extraordinárias)
; Que houve contratação por e-mail; Foi feita reunião na obra e toda a conversação foi la;
Que houve aumento do pessoal da autora para dar conta da entrega dos serviços no prazo
;
Que a autora contratou mais pessoas para colocar la na obra
; Que na reunião onde foi combinado essas horas estava presente pela HISA o Jorge Tenenberg, o Mauro Bosquero e outras pessoas;
Que o trabalho extra foi de março a novembro e que houve parcial pagamento de um mês
; O combinado pelo pagamento era parcelado e fazia um mês apurava as horas e recebia no outro mês; A emissão de nota fiscal era feita depois com o pagamento final; Que a autora solicitou ajuda para receber o valor não pago por parte das rés;
Que reafirma que era serviço extra, inclusive havia previsão contratual autorizando a contratação por serviços adicionais
; Que a Hisa sugeriu a contratação da autora, pois a autora formava uma equipe especializada nos serviços; Que lembra que houve pagamento de “cento e poucos mil reais”;
Que era trabalhado sábado, domingos, feriados e depois do horário que era feito para a HISA; Como existia profissionais com diversas graduações, foi feito uma media e esta media chegou a R$ 75,00 por hora trabalhada
; Que foram feitas mais de 7 mil horas não pagas Que em janeiro as rés solicitaram a antecipação da obra e que a HISA não tinha como fazer pelo contrato sendo que os réus então contrataram essas horas extras diretamente com a autora que q
uem contratou pelas rés foi o Boschero e Nonino
; Que quem participou da reunião foi o Jorge Tenemberg pela HIsa, bem como o Zanelato (...)” –
ID nº 167188396
.

TESTEMUNHA
WAGNER ANTONIO SANDRI
:

“(...) Que trabalhou na Hisa; Que a Hisa foi contratada pelas rés nas obras das usinas;
Que a Hisa contratou a autora na montagem dos equipamentos dela na obra (turbinas)
;
Que sabe que a autora fez contrato com as rés para fazer horas extraordinárias para adiantar e cumprir cronograma da obra
;
Que trabalhavam depois das 18h ate as 22h todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados
Que sabe da contratação pelos funcionários da autora; Que no inicio recebeu e depois não receberam sendo que foi pago o primeiro mês;
Que o valor era de em torno de R$ 70,00 a hora extra
; Que trabalhou com a Marli Castilho e esta lhe comentou sobre a contratação extra
(...)”.
–
ID nº 167188396
.

TESTEMUNHA
JORGE TENNEMBERG
:

“(...) Fez contrato com a Juruena nas Usinas Parecis e Rondon; Que contratou a JHS (autora) para montar as máquinas que produziu nas rés (usinas);
Que as rés pediram para adiantar o serviço e melhorar a performance da obra;
Que participou de uma reunião e devido a obra estar atrasada por fatores externos (chuva, vandalismo de índios, etc), as res pediram para adiantar a obra ou cumprir o prazo do cronograma; Que autorizou a contratação direta das rés com a autora;
A reunião foi na obra e que se reuniu o Boschero e o pessoal da autora e que la fizeram a contratação
; Que foi sugerida a contratação da autora para ficar mais barato para as rés;
Na reunião ficou combinado a contratação e que foi feito acordo no valor de R$ 75,00 hora extra pois se fosse pela HISA seria mais caro
. Q
ue esse combinado foi de mais de 6 meses para chegar na finalização; Que tinha uma equipe extra para isso; Que houve pagamento da primeira parcela; Que o valor era pago depois de conferir as horas e pago por deposito; Que a autora comentou que estava com dificuldade para receber e que ele, pessoalmente pediu para o Boschero pagar
; Que falou para o Boschero que havia contratação do trabalho extra e que devia pagar; Que seus funcionários, inclusive a Marli Castilho ajudou a autora na cobrança em face das rés;
Que as empresas rés ficaram devendo mais de 7 mil horas; Como diretor da HISA sabia que havia problema de cronograma e que o cliente ora réus, solicitou as horas extras
; Que a autora negociou direto com as rés; Que participou da reunião onde a autora acertou os valores das horas extras e pelo valor de número de horas (...)”
.–
ID nº 167188396
.

TESTEMUNHA
FABIANO GANZER
:

“(...) Que era funcionário das Rés
;
Que as rés fizeram uma contratação direta para a autora fazer horas extras
; Que os diretores da Juruena Boschero e Juan entraram em contato com a autora para combinar e contratar as horas extras;
Que a testemunha fazia parte da equipe das rés
; Que houve uma reunião na obra sobre a contratação;
Que quem negociou a contratação direta com a autora representando as rés foi o Juan e Mauro Boschero e o Jorge Tenemberg pela Hisa
;
Foram contratadas horas extras para que a obra fosse terminada antes
;
Que os funcionários da autora iriam e trabalharam em horários estendidos
; Que era ele quem conferia e assinava as horas extras contratadas;
Que o trabalho feito pelos funcionários da autora era nos sábados, domingos, feriados e sem interrupção, além das 8 horas contratadas pela HISA Que recebeu e-mail e que havia cobrança dessas horas feitas;

Que era fiscal e que essas horas foi feitas por muito tempo
; Que essas horas foram feitas e não pagas pelo que sabe;
O procedimento para apurar as horas era feito em planilhamento e ele conferia e encaminhava para a autora e a autora mandava para o financeiro das rés
;
Foram colocados mais funcionários da autora na obra para cumprir essas extras contratadas; Que os horários eram depois das 19h ate as 22/23hs e sábados, domingos e feriados
; que juan era supervisor de campo sendo superior hierárquico do testigo e que sabia da contratação;
Que o motivo da contratação foi o atraso da obra; Que a obra foi entregue no prazo
; Que recebia a planilha semanalmente (...)”.
–
ID nº 167188396
.

TESTEMUNHA
ARILDO BONGIOVANI
:

“(...) Que era supervisor da HISA;
Que a obra estava em atraso e as rés queriam gerar energia elétrica antes para antes ganhar dinheiro, sendo que houve contratação extra de 10 a 15 pessoas com horário estendido para adiantar a obra
;
Que quem contratou pelas rés foi o Boschero e pela autora o Paulo e Pagliarin que fecharam o negocio e foi feita negociação por e-mail e com reunião presencial (visita)
;
Que ficou combinado de aumentar o efetivo para atender o prazo e que o valor da hora trabalhada extra era de R$ 70,00 a R$ 80,00 e mais de 10 a 15 pessoas para aumentar o efetiva na obra
; Que estava presente o Paulo e Pagliarim pela autora e Boschero pelas rés; Que o Sr. Juan era um fiscal das rés e sabia de tudo; Que o pagamento foi parcial no inicio;

Que depois a autora não recebeu mais; Que tinha um fiscal das rés que assinava os relatórios; Que foram sete meses de trabalho extra; Que eram feitos horários extras todos os dias ate as 22hs e finais de semana e feriados
; Que passa de 6 mil horas devidas; O procedimento de apuração das horas era levado para as res; Que na obra todos sabiam da contratação; Antes da contratação extra o horário era normal;
A partir da contratação os horários eram extras ate as 22hs e sábados e domingos e feriados;
Que com este trabalho extra houve a conclusão antecipada da obra e antecipada a geração sendo que a ré ganhou muito dinheiro com isso. Por sua vez, as testemunhas das rés em nada esclarecem sobre os fatos. Apenas dizem que não houve a contratação, mas de sua vez, em verdade clara e evidente é a contratação Importa dizer que as testemunhas das rés faltam com a verdade,
uma vez que insistem em dizer que inexistiu trabalho extra, quando na verdade este foi exaustivamente feito e não pago
(...)”.
–
ID nº 167188396
.

Aliás, com relação a prova testemunhal, os
e-mails

e o negócio jurídico realizado, valho-me da bem elaborada sentença proferida pelo Juiz de Direito – Dr. JONAS GATTASS DIAS -, para subsidiar o meu voto:

"(...) Conforme se confere no sucinto relatório e nos autos, a controvérsia entre as partes reside na contratação de serviços adicionais no período de março a novembro de 2010, que a empresa autora, Joaçaba Hydro-Service Indústria e Comércio Ltda, também conhecida pela sigla JHS, afirma ter celebrado verbal e diretamente com as rés, depois de autorizada pela empresa Hidráulica Industrial S/A (HISA), com vistas à aceleração das obras de instalação de turbinas e equipamentos nas usinas hidrelétricas das rés, que se encontravam atrasadas, de acordo com o cronograma, o que é negado pelas demandadas, que sustentam inexistir prova dessa contratação, assim como da autorização mencionada e dos serviços extras realizados.

Tem-se, pois, que, à luz do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, impunha à parte autora demonstrar que o contrato verbal foi firmado e que os serviços tidos como contratados foram efetivamente prestados, tarefa da qual bem se desincumbiu, conforme se verá adiante.

É fato incontroverso nos autos, devidamente documentado, que as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH, Parecis e Rondon, foram criadas após a outorga da autorização à empresa de Investimentos Juruena para exploração do potencial hidrelétrico sobre o Rio Juruena, situado entre os municípios de Campos de Júlio e Sapezal, em Mato Grosso, bem como que a empresa Juruena é a acionista controladora de algumas PCH, como as rés, acima apontadas, com as quais forma uma sociedade anônima, por meio da qual realizou um contrato com a empresa Mairengeneering Sapezal Construção e Administração Ltda, tendo como objeto a construção e entrega das usinas, prontas e aptas a funcionar.

Resulta igualmente incontroverso e provado documentalmente que a referida empresa contratada subcontratou, dentre outras empresas, o Consórcio Construtor Rio Juruena (CCRJ), formado por Renk Zanini S/A e Hidráulica Industrial S/A, para a montagem das turbinas, tendo, esta última, contratado a empresa autora, Joaçaba HydroService Indústria e Comércio Ltda, para a montagem dos conjuntos geradores de energia, conforme “Contrato de Prestação de Serviços de Montagem de Turbinas e Equipamentos”, visualizado no Id 10836295, p. 36.

O contrato em discussão nos autos, segundo a autora, foi realizado verbalmente entre ela e as empresas rés, integrantes da sociedade anônima contratante da empresa construtora das usinas, com autorização da subcontratada para os serviços de montagem das turbinas e equipamentos, a Hidráulica Industrial S/A.

O senhor Alexandro Danunz, representante legal da empresa autora, disse em depoimento pessoal prestado em juízo, em síntese, que foram deslocadas equipes de montagem para o local das obras em janeiro de 2010 e que foram efetuados serviços em horário normal de trabalho, em cumprimento ao contrato firmado com a HISA (Hidráulica Industrial S/A), durante aproximadamente dois meses e que, em seguida, houve aumento de efetivo de pessoas, após liberação da Hidráulica para negociação direta com o pessoal da Juruena, no intuito de realizarem horas extras; que passaram, então, a trabalhar, na base da confiança, depois das 5 e meia da tarde, indo até 9 e meia ou 10 e meia da noite, incluindo sábados, domingos e feriados; que receberam um pagamento referente a dois meses, no valor de R$ 120.000,00, por meio de transferência bancária, e foram seguindo com o trabalho.

O depoente informa que as negociações deram-se por meio de

correspondências via e-mail, num primeiro momento, e, depois, numa reunião ocorrida num escritório em Sapezal, onde estiveram presentes os senhores Mauro Boschiero, Juan Poyanco, Jorge Tennenberg e “um ex-sócio da gente”.

As declarações do preposto da autora estão em sintonia com as cópias de email apresentadas nos autos e especialmente destacadas na impugnação à contestação, onde se percebe o envio de mensagem por parte do senhor Juan Poyanco (supervisor de campo da Juruena), ao senhor Sergio Carvalho Esteves, com cópias a outras pessoas e a resposta deste ao senhor Mauro Boschiero (diretor da Juruena Participações e Investimentos S/A), com cópias aos senhores Jorge Tennenberg (diretor da HISA), Nelson Jose Zanellato, José Geraldo Nonino, Pedro Paulo B. de Leoni Ramos, Camilo Nonino e Alexandre dos Santos Fernandes, por meio da qual conversam sobre início dos trabalhos em horas extras a partir daquela data (3.3.2010) e ajustes financeiros necessários previamente combinados.

A negociação acerca da contratação verbal e a efetiva prestação dos serviços adicionais ficam sobejamente demonstradas nos depoimentos das cinco testemunhas arroladas pela parte autora.

A senhora Marli Bernadete Rathunde de Castilho, analista de contratos da HISA (contratante da autora), à época, informou que não havia possibilidade de fazerem a quantia de horas para cumprir o cronograma e que a Juruena precisava entregar a obra para geração de energia em determinada data, “então nós contactamos com a empresa HYDRO, aí contactamos com a empresa Parecis e Rondon e eles nos autorizaram que fizesse então essa conversação para que fosse então eles, essa própria HYDRO fizesse o serviço lá em campo a título de adicional de contrato”.

Segundo a testemunha, “quando precisou fazer essas novas horas extras, então esse novo encaminhamento do pessoal lá na obra, nós conversamos com o senhor, se eu não me engano era Nonino, senhor Bosquiero, aí aqui da parte da Hidráulica Industrial era o senhor Jorge Tennenberg; lá também era Carlos Barine e era sempre feito através de e-mail; eu me reportava para a HYDRO e a HYDRO então se reportava com a empresa e os funcionários dele lá na obra também”.

Quando indagada se os serviços contratados eram realizados fora do horário comercial normal e aos sábados, domingos e feriados, respondeu “é isso mesmo”, complementando, em seguida que “eles aumentaram o número de profissionais que eles tinham lá na obra pra poder dar conta do que (...) necessário fazer para a perfeita entrega no prazo desta obra”. Sobre o acréscimo de efetivo de pessoal, disse: “sim, eles contratam mais pessoas”.

A respeito do pagamento, esclareceu: “houve parcial pagamento para Joaçaba Hydro porque... nos 2 ou 3 primeiros meses, daí depois eles não pagaram mais;... quem iria emitir as notas fiscais era a Joaçaba Hydro, entretanto não foi recebido os valores, por isso que eles não emitiram as notas fiscais de serviço”, dizendo acreditar que as notas fiscais só seriam emitidas com o pagamento integral dos serviços.

A testemunha afirmou não saber como foi feito o pagamento, mas sabe que houve parcial pagamento por causa dos pedidos insistentes da Joaçaba para que a depoente entrasse em contato com eles, referindo-se às demandadas, para pedir que pagassem, chegando a dizer que “não tivemos sucesso nisso e sei que eles não terminaram os pagamentos”; “eles diziam que não era serviço extra, mas era serviço extra porque no contrato do qual então eu era analista (...) tinha uma cláusula no contrato que se tivesse qualquer serviço ou horas extraordinárias para ser feita ia ser feito um aditivo né? um outro contrato, entretanto, nós, como nós, Hidráulica Industrial, não tínhamos gente para poder fazer esse serviço lá, então a gente sugeriu que eles ficassem e contratassem a própria Joaçaba Hydro para dar continuidade, porque eles já sabiam o que que eles estavam fazendo”; “eles eram pessoas especializadas para esse tipo de serviço”.

Sobre o valor e as horas extras trabalhadas informou: “era cento e poucos mil”, “referente dois meses de trabalho, primeiros dois meses; porque depois eles foram colocando mais pessoas para poder agilizar mais ainda o serviço”; (...) “eles trabalhavam sábados, domingos e feriados e fora do horário comercial”. De acordo com a testemunha, por causa dos variados profissionais na obra, foi feita uma média de 75 reais a hora, para serem computadas como horas extras; por isso que ficou um pouco mais caro; o contrato normal que tinham com a Joaçaba não computava esse tipo de hora; “deu mais de 7.000 horas que eles fizeram lá na obra”.

A cláusula contratual sobre a qual a testemunha se refere está no item VI – Serviços Extras, que no subitem 6.1 assim estabelece:

“Quaisquer serviços não pertencentes ao objeto do presente contrato e seus anexos que todavia se verificarem necessários, poderão ser considerados como adicionais e serão executados somente com a autorização prévia e escrita da CONTRATANTE. O previsto nesta cláusula não será aplicável na hipótese destes serviços adicionais serem decorrentes de erros ou falhas da CONTRATADA.”

Observa-se que, embora a cláusula fale em necessidade de autorização prévia e escrita da contratante (HISA), esta não se insurge contra a alegada contratação verbal, ao contrário, confirma ter até sugerido a negociação direta entre a empresa contratada (JHS ou HYDRO), ora autora, e as empresas contratantes dos serviços, ora demandadas, por meio de seus representantes, o que se verifica, também, no depoimento do diretor da HISA à época, Senhor Jorge Tennenberg:

“(...) sim, eu sei porque eu participei de uma reunião na época, acho que foi em 2010, tá? Porque o programa tava atrasado de implementação dessas usinas e (...) tiveram vários problemas (...) de ordem civil (...) tiveram problemas lá de vandalismo na época; (...) a gente contratou um certo período da JHS, eu não sei, eu não me recordo (...) se era 6 ou 8 meses de montagem; acontece que atrasou tudo (...) uma avalanche né? (...) daí que que o pessoal da Juruena pediu pra nós, ó tem como antecipar? (...) para chegar pelo menos à data que foi “consensado”? tem, só que nós temos que falar com o nosso pessoal que tá montando; daí nós falamos com o pessoal; (...) eles trabalharam em horas (...) depois das seis horas; fizeram tipo uma hora extra; pra não encarecer por cliente final (...) deram anuência para contratarem direto com o pessoal da JHS; (...) essa reunião foi lá na obra; tava presente todo o pessoal da Juruena, o Bosquiero tava presente que eu me lembro, tava o pessoal da JHS, tava acha que o Alessandro, o Gerson, faz tanto tempo também né?; (...) só sei que todo mundo que tava comprometido pra fazer essa obra funcionar tava lá; foi consensado, por isso que nós pedimos uma reunião; pra gente melhorar o cronograma; (sic)

A referida testemunha não soube dizer por que não foi feito contrato escrito e esclarece que no dia da reunião chegaram a falar sobre quantas horas extras iriam trabalhar por dia, afirmando que “chegaram a um consenso lá”; disse ter ouviu falarem à época de um acordo em torno de 70 a 75 reais a hora extra, “porque se fosse passar pela Hidráulica seria muito maior o preço”; afirmou que “acha que foi umas 3 ou 4 horas por dia no máximo”; que “parece que eles pagaram a primeira intervenção”; que depois ficou sabendo que não pagaram; disse não saber como foi feito o pagamento e que eles, referindo-se ao pessoal da autora, comentaram que estavam com dificuldade em receber, confirmando que tentaram ajudar a solucionar o que chamou de “imbróglio”, por meio do senhor Bosquiero.

Importante destacar, por oportuno, que no depoimento prestado pela testemunha Rafael José de Oliveira, diretor das empresas demandadas à época, que veio a juízo para dizer desconhecer qualquer contratação entre tais empresas e a empresa autora, na linha da tese sustentada na contestação, o senhor Bosquiero, mais precisamente João Mauro Bosquiero, um dos representantes legais da empresa Juruena Participações e Investimentos S/A, ao lado da aludida testemunha, conforme se vê nas procurações outorgadas aos advogados para a defesa nos autos, é identificado pelo depoente como o diretor geral e a pessoa responsável pela contratação, o que acaba corroborando ainda mais a assertiva da autora a respeito da contratação verbal e de sua efetiva execução pelo tempo alegado.

Afinal, como já visto até aqui, o senhor João Mauro Bosquiero é mencionado nos e-mails trocados entre as contendoras e é citado pelas testemunhas como pessoa presente na reunião que definiu a contratação da autora para os serviços adicionais, em horário estendido para além do expediente comercial e aos sábados, domingos e feriados a preço de hora previamente definido, controlada pelo pessoal de campo, conforme esclarecido por testemunhas.

O senhor Wagner Antônio Sandi, supervisor de campo da HISA à época, confirmou a contratação da autora pela Juruena para horas extraordinárias para poder terminar a obra no prazo; informou que o pessoal ficava até 21 ou 22 horas trabalhando, também aos sábados, domingos e feriados, não tinha acesso às questões contratuais; soube da contratação “pelo pessoal de campo mesmo”; que a HISA, à época, só tinha os horários normais, não tinham horas extras, e soube, também, que no início eles receberam e que, depois, eles ficaram um tempo sem receber, pois comentavam que estavam fazendo as horas, mas não recebendo do contratante; não sabe quanto receberam nem por quanto tempo. Disse que o pessoal de campo comentava que era em torno de 70 reais a hora trabalhada.

Segundo o senhor Fabiano Ganzer, que trabalhava, à época, para a empresa Juruena, “a gente chegou a entrar em contato... diretamente com os diretores da JHS (Joaçaba Hydro) pra fazer essa essa esse aditivo (...) acrescentar horas de trabalho”. Quando indagado sobre quem foi a pessoa que fez o contato, informou: “na época tinha o senhor Juan, que é o coordenador (?) que entrou em contato juntamente com o pessoal da (...) Bosquiero, acho que era Mauro Bosquiero (...) que era da Juruena; eles entraram em contato com o pessoal da JHS; (...) estava no meio porque fazia parte da equipe”. Disse não se recordar de reunião específica.

De acordo com a testemunha “na época foi acertado que eles iam trabalhar em horário estendido né (...) para terminar a obra antes, isso eu lembro muito bem, tanto que quem fazia os apontamentos e assinava as horas era eu mesmo”. Disse não se recordar o valor das horas, mas confirmou que os trabalhos eram realizados aos sábados, domingos e feriados, sem interrupção e “fora das oito horas normais” e que foram meses, mais de três meses. Também disse não se lembrar de ter havido pagamento.

Explicou que “eles me mandavam uma planilha só com horas deles, trabalhadas, uma planilha simples, eu só assinava dando ok”; “eu não assinava nota”; “financeiro não era comigo”; “eu acompanhava eles no serviço também, era fiscal na época”. Mais adiante esclareceu que dava “ok” porque estavam trabalhando dentro das horas anotadas na planilha; assinava e devolvia pra eles (JHS). Disse se recordar de que “veio mais gente depois” trabalhar na obra depois do combinado; que o horário estendido ia até 10, 11 horas da noite ou até meia-noite, depois de ter começado às 7 da noite, mas não soube informar o número de horas extras devidos.

A testemunha esclarece, por fim, que o senhor Juan, ou Juan Poyanco, o mesmo que aparece citado nos e-mails, era supervisor de campo da empresa Juruena, à época, portanto, seu superior hierárquico.

A última testemunha arrolada pela parte autora, Senhor Arildo Bongiovani, também disse ter trabalhado na obra, como supervisor da HISA, e confirmou ter sido solicitado à autora o aumento de efetivo do pessoal para acelerar as atividades, vindo a mencionar o acréscimo de mais 10 ou 15 pessoas e a extensão dos trabalhos até mais tarde da noite, mencionando a participação, salvo engano, do Sr. Bosquiero, nas negociações por parte das empresas demandadas e dos senhores Paliarim e Paulo por parte da autora. Confirmou que houve conversas por e-mail, além de uma visita; que foi combinado o valor de R$ 70,00 a R$ 80,00 a hora extra; que os serviços foram realizados pelos menos durante seis meses e que totalizaram umas 800 horas mensais.

Conclui-se, assim, que farta é a comprovação de que as partes ora em litígio ajustaram diretamente, por intermédio de seus representantes legais, devidamente autorizadas e até mesmo incentivadas e acompanhadas pela empresa Hidráulica Industrial S/A (HISA), contratante da autora, como forma de redução de custos, como se confere nas declarações do diretor desta última, Jorge Tennenberg, a contratação de serviços adicionais concernentes à montagem de turbinas e equipamentos nas usinas hidrelétricas, em horário estendido para além do horário comercial, todos os dias, além de sábados, domingos e feriados, com vistas ao cumprimento do cronograma inicialmente programado para a entrega das obras, a fim de dar início à geração de energia.

As provas produzidas ao longo da instrução também permitem concluir, diferentemente do sustentado pelas contestantes, ter sido combinado o valor de
R$ 75,00 a hora extra
, assim como o montante das horas extras trabalhadas, de acordo com as planilhas e relatórios apresentados e enviados por e-mail (Id 10836295, p. 71/80), que, conforme testemunhas, resultaram da fiscalização e supervisão de campo pelas partes envolvidas.

A cópia do e-mail enviado pelo senhor João Mauro Boschiero com data de 8
de fevereiro de 2011
(Id 10836295), questionando a forma de cálculo da hora extra apresentada pela parte autora, ratifica a contratação dos serviços adicionais e a recusa ao pagamento depois de terem sido devidamente prestados.

Verifica-se, ainda, com base nos e-mails, notadamente na cópia visualizada no Id 10836295, p. 70, que a parte autora, em
5 de novembro de 2010,
já considerava pagos os serviços prestados até o mês de maio, no montante de
R$ 120.000,00,
correspondente a 1600 horas extras ao preço de R
$ 75,00,
conforme observado nas declarações prestadas em

audiência, tanto que cobrava os meses de junho a novembro de 2010, encaminhando as planilhas correspondentes.

Observa-se que a resposta a essa mensagem eletrônica foi dada em
10 de janeiro de 2011
(Id 10836295, p. 68), com a comunicação de que a empresa Juruena não estava de acordo com os valores, em mais uma confirmação de que houve a contratação dos serviços adicionais em debate e que as partes passaram a se desentender no tocante ao pagamento das horas extras combinadas, o que agrava mais a situação das demandadas, na medida em que, assim, como estas negam a própria contratação verbal, apesar de todas as evidências apontarem no sentido contrário, o mesmo se conclui com relação ao valor de R$ 75,00 a título de hora extra.

A autora junta com a impugnação à contestação a comprovação da transferência bancária (TED) do mencionado valor de
R$ 120.000,00
em 7 de julho de 2010, exatamente como afirmado na peça primeira e ratificado no depoimento pessoal de seu representante legal em audiência, conforme se confere no Id 67385613, p. 15, o que cala, de vez, a argumentação estéril da defesa de que não houve a contratação verbal dos serviços adicionais para acelerar os trabalhos de montagem de turbinas e equipamentos nas usinas, de que não houve a execução desses serviços e de que não há amparo para a cobrança do valor de
R$ 75,00

pela hora extra trabalhada
no período de março a novembro de 2010.

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado na ação proposta por Joaçaba Hydro-Service Indústria e Comércio Ltda em face de Juruena Participações e Investimentos S/A, Parecis Energia S/A e Rondon Energia S/A,
a fim de declarar a existência de contrato de prestação de serviços
firmado entre as partes com vistas à montagem de turbinas e equipamentos, de forma adicional ao contrato celebrado entre a autora e a empresa Hidráulica Industrial S/A, em horário estendido para além do comercial, sábados, domingos e feriados, durante o período de março a novembro de 2010, ao preço de R$ 75,00 a hora extra efetivamente trabalhada; e
de condenar as demandadas a pagar a autora o total de 7.144 horas
, sendo 853 horas em junho de 2010, 1.510 horas em julho de 2010, 1.596 horas em agosto de 2010, 1.046 horas em setembro de 2010, 1.068 horas em outubro de 2010 e 1.071 horas em novembro de 2010, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código, e de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada obrigação, com base na Súmula 43 do STJ (...)"

Enfim, pelo que se constata do
conjunto probatório, a parte autora foi capaz de fazer
prova
suficiente da prestação efetiva dos serviços adicionais nos finais de semana e feriados.

Soma-se isso o fato de que os apelantes não trouxeram aos autos qualquer indício ou comprovação de quitação do débito cobrado, o que reforça os apontamentos iniciais de seu inadimplemento.

Ademais, a bem da verdade, não se desincumbiram os apelantes/requeridos do seu ônus
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, nos termos do artigo
373
, inciso
II
, do
CPC/15
, mostrando-se válida a cobrança pleiteada.

Sobre semelhante tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGA - ENTREGA DE JORNAIS E REVISTAS - CONTRATO
VERBAL
- PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES - ÔNUS DA
PROVA
- ARTIGO
373
,
II
, DO
NCPC
. - Conforme preceitua o artigo
373
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
, o ônus da
prova

incumbe
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.- No que tange ao contrato
verbal
, este é aceito pela doutrina e tribunais como totalmente válido, haja vista o que prevê o art.
107
do
CC/2002
.- Feita
prova
suficiente da prestação efetiva dos serviços, mostra-se válida a cobrança pleiteada."

(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.081192-5/001
, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da sumula em
08
/
02
/ 2021).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser desprovido, ficando mantida a sentença singular pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023